Tribunal: TJBA
Processo: 8007805-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007805-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: HIGOR RIOS LIMA DEIRO

Advogado(s)
:
GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM AGENTE FINANCEIRO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA POSIÇÃO DO IMÓVEL DE NASCENTE PARA POENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DO PREPOSTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRECEDENTES DO STJ. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00.

I. Não há litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro em ação que visa apenas a rescisão do contrato de compra e venda, quando o banco atuou como mero credor fiduciário, não sendo responsável pela realização do projeto ou escolha do seu executor. Precedentes do STJ.

II. Comprovada por gravação de áudio a alteração unilateral da posição do imóvel de nascente para poente, após a assinatura do contrato, sem a possibilidade de substituição da coisa por outra de características congêneres, impõe-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora.

III. Em caso de resolução por culpa exclusiva do promitente-vendedor, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, inclusive a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula nº. 543 do STJ.

IV. Inadmissível, na espécie, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, haja vista a proibição do consumidor locar o imóvel, adquirido com recursos do programa governamental "Minha Casa, Minha Vida". Há vedação expressa, nesse sentido, no contrato de financiamento (cláusula vigésima quinta) e no art. 7º-B da Lei nº. 11.977/2009, sem olvidar que o autor relatou, na petição inicial, sua pretensão de adquirir o bem para auferir lucros com locação.

V. Caracteriza o dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à característica essencial do imóvel, agravada pela postura da construtora de dificultar a resolução administrativa do problema, apesar de reconhecer o erro.

VI. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e também consagra as funções compensatória e pedagógica do instituto.

VI. A restituição vindicada pelo consumidor compreenderá apenas as parcelas e despesas efetivamente pagas pelo apelado, com as devidas correções legais, excluindo-se os aportes financeiros realizados pelo Banco do Brasil S/A, pois o imóvel, adquirido mediante financiamento sob a sistemática de alienação fiduciária, não foi transferido para o domínio do autor/apelado.

VII. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais mantidos em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, observada a regra prevista no art. 86 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao apelado, face ao benefício da gratuidade da justiça deferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8007805-06.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e OUTRO
e como apelado
HIGOR RIOS LIMA DEIRÓ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reconhecer que a restituição vindicada, a título de dano material, compreenderá somente as parcelas e despesas efetivamente pagas pelo apelado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça